Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-61.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBSCURIDADE E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - CARÁTER INFRINGENTE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) NA FORMA EXPLICITADA - UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBSCURIDADE E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - CARÁTER INFRINGENTE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) NA FORMA EXPLICITADA - UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -, INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO EXCELSO PRETÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.